Tribunal: STF
Processo: RE 334769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Recurso Extraordinário. 2. Reajuste de
 servidores municipais. Portarias intersecretariais nº 256 e 261, de
 1994. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa a direito local.
Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Competência. Art. 114, da CF.
Prequestionamento. Inocorrência. Súmula 282/STF e 356/STF. 5. Agravo
 regimental a que se nega provimento